Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-30.2025.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-30.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONICREY ALVES DE SOUZA - CPF: 015.668.271-08 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR MÉDIA EM UNIDADE RURAL. COBRANÇA DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e recálculo de faturas, reconheceu erro na apuração do consumo, determinou o refaturamento conforme a Resolução no 1.000/2021-ANEEL, declarou inexigíveis os débitos, afastou protesto indevido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o faturamento por média realizado em unidade consumidora rural observou os parâmetros legais e regulamentares; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida com protesto enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza o faturamento
plurimensal
em unidades rurais, inclusive por média, mas veda sua realização de forma arbitrária e dissociada do histórico de consumo.

O histórico da unidade consumidora demonstra discrepância significativa entre o consumo médio anterior e os valores faturados nos meses impugnados, sem justificativa plausível para o aumento abrupto.

A concessionária não comprova a regularidade da cobrança, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, §3o, II, do CDC.

O reconhecimento administrativo do erro no faturamento pela própria concessionária reforça a irregularidade das cobranças.

O protesto indevido por dívida inexistente configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo, sendo vedada sua majoração em razão da proibição da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O faturamento por média em unidade consumidora rural é admitido, desde que observe parâmetros razoáveis e compatíveis com o histórico de consumo. 2. Incumbe à concessionária comprovar a legitimidade da cobrança de energia elétrica, sob pena de declaração de inexigibilidade do débito. 3. O protesto indevido de dívida inexistente configura dano moral in
re

ipsa
. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua majoração em prejuízo do recorrente exclusivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, §3o, II; Resolução no 1.000/2021-ANEEL,
arts
. 271 e 288; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/10/2020; TJMT,
Ap
152905/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1001975-30.2025.8.11.0051

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X RONICREY ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível
da Comarca de Campo Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados por RONICREY ALVES DE SOUZA em ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais c/c pedido de recálculo de faturas
, para
:

a) reconhecer o equívoco na apuração do consumo das faturas impugnadas e determinar sua retificação conforme a Resolução no 1.000/2021-ANEEL; b) declarar inexigíveis os débitos correlacionados às faturas impugnadas e inexistente aquele que ensejou o protesto; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ainda
,

condenou

a requerida
ao pagamento das custas,
despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor da c
ondenação.

A
Apelante
alega que não cometeu qualquer
ato ilícito,
ao argumento que
agiu no exercício regular de direito ao realizar o faturamento pela média, conforme autorizado pela Resolução no 1.000/2021-ANEEL para unidades consumidoras rurais
.

Sustenta que não houve
falha na prestação do serviço, tendo em vista que o consumidor deixou de realizar a autoleitura nos períodos de sua responsabilidade
.

Assevera que
não
restou demonstrado o dano moral
, razão pela qual
requer que a condenação
correspondente
seja afastada
ou, subsidiariamente, reduzida
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n.
360225363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais c/c pedido de recálculo de faturas e antecipação de tutela narrando
ter sido surpreendido com cobranças exorbitantes de faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro, março e maio de 2025, bem como com protestos indevidos por dívida já paga e por débito que sequer lhe foi cobrado.

Em sua defesa a Energisa rechaçou os argumentos do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude. Que a cobrança foi realizada conforme
autorizado pela Resolução no 1.000/2021-ANEEL para unidades consumidoras rurais
.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular
julgou procedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com efeito, infere-se dos autos que se trata de Unidade Consumidora (no.
6/1051618-5
) localizada na zona rural,
do município de
Dom Aquino
-MT,

de modo que, de fato,
incidem as normas dispostas nos artigos
271 e

288
,
ambos
da Resolução
1.000
/20
21
da ANEEL, “
verbis
”:

Art.
271
.

A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art.
288.

Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I -
a
sua leitura;

II -
a
autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

Ou seja, diante da norma acima transcrita nada impede o faturamento
plurimensal
, no caso de o consumidor não efetuar a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente
estabelecido. Todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, da análise dos autos,
verifica-se que o histórico de consumo da unidade consumidora do apelado demonstra significativa discrepância entre os valores registrados nos meses impugnados e aqueles verificados no período anterior.

Conforme consta da sentença, o consumo médio da unidade consumidora no período de maio/2024 a janeiro/2025 variou entre 30kWh e 63kWh. Contudo, nos meses de fevereiro/2025 e março/2025, o consumo registrado foi de 631kWh, em abril/2025 de 146kWh e em maio/2025 de 1.225kWh, valores que destoam completamente do padrão de consumo do apelado.

Destaca-se que, não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade
rural o autor/apelado desenvolva
alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela requerida/apelante.

Nesse contexto
, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu
. Pelo contrário,
a própria apelante reconheceu administrativamente o erro no faturamento dos meses de fevereiro e março de 2025, tendo procedido ao refaturamento após tratativas junto ao PROCON/MT, conforme mencionado na contestação. Tal circunstância corrobora a existência de irregularidade nas cobranças.

Assim, resta evidente que a sentença não merece qualquer reforma,
sendo
devida a realização do refaturamento, observando
a média dos

consumo
s
anteriores
que
houve
ram
a efetiva cobrança
, para se chegar à importância devida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA -DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Nos casos
de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária
.
Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária
. [...].
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
. [...].
(TJMT - N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020).

Com relação ao
dano moral
, objeto de irresignação recursal
,

mais uma vez sem
razão a apelante.

É que,
como
consabido, o protesto indevido do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in
re

ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

Apenas para registro, segue o
precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do
CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]” (TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários de sucumbência para
15
% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
o
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026